Tribunal: TJES
Processo: 5004355-87.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004355-87.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA SOARES FRANSKOWIACK
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA ALEGA DESCONHECER A CONTRATAÇÃO. CONTRATO ASSINADO. ASSINATURAS SEMELHANTES. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXAME GRAFOTÉCNICO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.
Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que recebe benefício previdenciário e percebeu descontos a título de empréstimo consignado realizado pela instituição financeira demandada, que desconhece a origem, pois não celebrou qualquer contrato com o requerido.

2. A sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

3. Recurso interposto pela parte autora, alegando que se o correspondente bancário não possui agência no local da assinatura do contrato, não há como a autora ter realizado a assinatura na cidade de Colatina/ES, logo, não há como imputar a assinatura constante no contrato à autora. Aduz que não foi disponibilizado qualquer valor em sua conta bancária. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

4. Em face da detida análise dos documentos acostados nos autos, é escorreita a sentença objurgada que reconheceu a incompetência absoluta do presente Juízo, vez que inexiste nos autos outros elementos de provas suscetíveis de dirimir a controvérsia, não sendo possível a constatação segura, sem o exame pericial, se a autora efetivamente entabulou junto à recorrida o contrato que lhe foi imputado. Ademais, há correspondência entre os dados e assinaturas constantes no documento de identidade acostados pelas partes, de modo que nos documentos referenciados juntados pela recorrida se apresenta com um grau de similaridade tal que o único meio viável de deslinde da lide exposta se traduz através da realização de perícia grafotécnica, procedimento pericial de alta complexidade e que não se coaduna com os princípios que regem o microssistema dos juizados especiais. Observo que há sim uma similitude entre as assinaturas que estão registradas no contrato e nos documentos pessoais da requerente. Complexidade que afasta a competência dos juizados especiais para o julgamento da demanda.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6. Condeno a parte recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95, suspensa, todavia, em razão da gratuidade da justiça concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)